Tribunal: TJDFT
Processo: 0712801-20.2023.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0712801-20.2023.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALLIANZ SEGUROS S/A RECORRIDO: TOP LIVE SEGUROS LTDA, FRANKLIM ARAUJO PAULINO DECISÃO No caso dos autos, verifica-se que a sentença recorrida foi enviada para o DJe no dia 15/03/2024 e o recurso inominado foi interposto em 11/04/2023 (ID 58615301), fora do prazo previsto no art. 42 da Lei 9.099/95, que findou em 04/04/2024. Conforme o art. 42, §1o, da Lei 9.099/95, "O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença e o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Constatada, portanto, a intempestividade, em virtude da qual o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe. Desse modo, NÃO CONHEÇO o recurso, nos termos dos artigos 42, § 1o e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, cumulado com artigo 11, V, do RITR/2021. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Transcorrido o prazo, baixem os autos ao juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito